Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741583-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VITALE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA e a PATRICIA DECONTO GAZEN, em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de cobrança (Proc. 0716970-59.2023.8.07.0001), ajuizada contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, que indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução (ID 171589578). Inicialmente, as agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita nesta seara recursal, colacionando a documentação que entenderam ser pertinente (ID 51866378 pg. 2 – 22). Entretanto, diante da insuficiência de provas, foi concedido às agravantes o prazo de 15 (quinze) dias úteis colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferirem, recolherem as custas, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 51887552). No entanto, as partes agravantes quedaram-se inerte (ID 52880690 e 53362068). Desse modo, foi determinando as agravantes o recolhimento das custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso (ID 52949287). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[3]). Na hipótese de o recurso postular a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do §7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento. No caso, não obstante ter sido oportunizado as agravantes a apresentação do regular preparo, quedaram-se inerte, quer para comprovarem ostentarem os requisitos necessários à gratuidade de justiça, quer para recolherem o regular preparo. Por consectário, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.